Tribunal: STJ
Processo: 5011300-43.2023.8.21.0021
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772919 - RS (2024/0391514-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: OLIMPIO ORTIZ
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
RODRIGO ARAÚJO SOARES - RS132077
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que
rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a
incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual
deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48170515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: fffed51e-3fd6-4054-8807-f25f1294f60d

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
05/06/2025
11/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
12 de junho de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA48170515 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 12/06/2025 19:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 17/06/2025. Código de Controle do Documento: fffed51e-3fd6-4054-8807-f25f1294f60d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2772919 - RS (2024/0391514-2)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: OLIMPIO ORTIZ
ADVOGADOS
: TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
RODRIGO ARAÚJO SOARES - RS132077
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA RECURSAL DA RÉ.
1. A Corte local considerou abusiva a taxa de juros
remuneratórios no contrato celebrado de maneira fundamentada,
com base nos elementos concretos dos autos, de maneira que
rever tal entendimento demandaria promover a interpretação das
cláusulas contratuais, bem como o reexame do arcabouço fático
probatório dos autos, providências vedadas na via eleita, a teor
dos óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Esta Corte de Justiça tem entendimento no sentido de que a
incidência da Súmula 7 do STJ impede o exame de dissídio
jurisprudencial, na medida em que falta identidade entre os
paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo
em vista a situação fática do caso concreto, com base na qual
deu solução a causa a Corte de origem. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47922492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:20
Código de Controle do Documento: 5df03317-41db-4c29-b7ed-349c902ff2bd

: Trata-se de agravo
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator)
interno
interposto
por
CREFISA
S/A

CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS, contra decisão monocrática de fls. 693/699, e-STJ, da lavra deste
signatário, que conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional,
fora deduzido em desafio a acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio Grande do Sul, assim ementado (fl. 463, e-STJ):
APELAÇÕES
CÍVEIS.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA NO CASO
CONCRETO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANTIDOS. SENTENÇA INALTERADA.
Conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS,
realizado sob a sistemática dos recursos repetitivos, faz-se admitida a revisão
das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada, fique cabalmente demonstrada, ante
às peculiaridades do julgamento em concreto, hipótese verificada nos autos.
APELOS DESPROVIDOS.
Em suas razões de recurso especial (fls. 478/503, e-STJ), a recorrente
aponta, além de dissídio jurisprudencial, violação ao artigo 421 do Código Civil; 927 do
Código de Processo Civil/15 e 51 do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, em
síntese, que a taxa de juros remuneratórios pactuada deve ser observada, não
havendo falar em abusividade.
Sem contrarrazões (fl. 657, e-STJ).
Em juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo inadmitiu o recurso especial
(fls. 660/662, e-STJ), dando ensejo à interposição do presente agravo (fls. 670/678, e-
STJ), por meio do qual a parte agravante pretende a reforma da decisão impugnada e
o processamento do apelo.
Sem contraminuta (fl. 683, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 693/699, e-STJ), negou-se provimento ao
reclamo com amparo nas Súmulas 5 e 7 do STJ.
Daí o agravo interno (fls. 698/706, e-STJ), no qual a agravante reitera as
razões do recurso especial, bem como refutam os supramencionados óbices.
Sem impugnação às fls. 710, e-STJ.
É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA47922492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:20
Código de Controle do Documento: 5df03317-41db-4c29-b7ed-349c902ff2bd

O agravo interno não
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela agravante são incapazes de
infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida.
1. Consoante relatado, a insurgente aponta ofensa ao artigo 421 do Código
Civil, além de dissídio jurisprudencial, sob a alegação de que a taxa de juros pactuada
deve ser observada, não havendo falar em abusividade no caso dos autos.
No particular, após minuciosa análise dos elementos fáticos e probatório dos
autos, das peculiaridades do caso concreto e da interpretação das cláusulas
contratuais, o Tribunal
assim decidiu (fls. 458/460, e-STJ):
a quo
Dos juros remuneratórios
No que se refere à alegação de que as taxas de juros são superiores às de
mercado por conta do público alvo que de seus créditos se utiliza, de regra com
restrições creditícias, tenho que se presta a simples retórica, uma vez que esta
foi uma opção institucional que fez, possivelmente resultante da valoração de
elementos outros, a partir de referenciais estabelecidos por pessoal a tanto
qualificado.
Aliás, não é possível pretender que se admita que a forma de atuação revelada,
a qual se faz objeto de exame, gera-lhe prejuízo acaso não concretizada tal
como vem se verificando no decorrer dos anos e agora se revisa nesta seara,
sobretudo quando demonstrado, por fatos públicos e notórios, os fabulosos
lucros que as instituições do setor ostentam em nosso País.
Atinente aos juros remuneratórios, salvo exceções expressamente reconhecidas
por nosso ordenamento jurídico, as operações de crédito bancárias e os
respectivos juros pactuados como remuneração do capital entregue sujeitam-se
ao regramento infralegal conferido pelo Conselho Monetário Nacional, entidade
propriamente incumbida da regulamentação dessas questões, conforme se
denota do art. 4o, incisos VI e IX, da Lei n.o 4.595/1964.
Entretanto, faz-se consabido que o supramencionado órgão normativo não
conferiu barreiras às instituições financeiras e equiparadas quanto à fixação dos
juros remuneratórios, permitindo-lhes a livre estipulação de tal encargo em
relação a toda e qualquer operação de fornecimento de crédito que não seja
diretamente incentivada pelo Estado, assim depreendido dos incisos I e III, da
Resolução 1.064/1.985.
Por outro lado, a autorização para livre estipulação da remuneração do
empréstimo de crédito de modo algum pode servir de anuência para a cobrança
de percentuais destoantes do que o mercado usualmente adota, principalmente
em relações delicadas como as de consumo.
Por isso, da mesma forma que o STJ, este Tribunal não pode fechar os olhos
para a vedação imposta pelo art. 39, inciso V, do CDC à exigência de vantagens
manifestamente excessivas, tampouco pode se olvidar da consequente nulidade
que essa postura incompatível com a boa-fé acaba por inquinar a cláusula
contratual em que está inserida, consoante preconiza o art. 51, inciso IV, do
referido diploma legal.
Logo, mostra-se imprescindível adotar as orientações consolidadas pelo
STJ acerca dos juros remuneratórios, quando da realização do julgamento
qualificado do REsp n.o 1.061.530/RS, sob a sistemática dos recursos
repetitivos, quais sejam:
(...)
Documento eletrônico VDA47922492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:20
Código de Controle do Documento: 5df03317-41db-4c29-b7ed-349c902ff2bd

De qualquer sorte, evidências concretas no sentido alegado não vieram à
colação, valendo dizer que teriam de vir, de forma pormenorizada, o perfil de
risco do contratante e ainda de forma prévia à contratação. Com essas
considerações, não apenas levando como parâmetro a diferença entre as taxas
de juros contratadas e aquelas divulgadas pelo BACEN quanto aos juros
remuneratórios, mas por constatar a abusividade informacional, bem assim
diante da impossibilidade desta Corte de Justiça adentrar no exame
pormenorizado em todos os documentos indispensáveis ao deslinde exemplar
do feito, afastando-se de sua primordial função de análise do conjunto fático-
probatório, porque os documentos indispensáveis não vieram à colação, a
exemplo de parâmetros concretos e de aplicabilidade individualizada, tais como
o custo de captação de recursos, o risco de crédito ao tomador e o nível do lucro
operacional (spread), faz-se assente que os juros remuneratórios deverão ser
limitados à média de mercado, conforme reiterados julgados desta Corte.
(...)
In casu, consoante demonstrado pelo Juízo de origem, os juros contratados
destoaram da taxa média de mercado estabelecida pelo BACEN, já que, da
averiguação do contrato no 032100012481, encontra-se a taxa pactuada de
22,00% a. m, sendo que a média divulgada para o período de formalização
contratual foi de 7,12% a. m, senão vejamos:
(...)
Outrossim, quanto ao pedido de limitação dos juros à taxa média de mercado
acrescida da margem de 30% a título de margem tolerável, tenho que não
assiste razão, pois a taxa média de mercado estipulada pelo BACEN é o
parâmetro, dentre outros, saliente-se, utilizado para definir a limitação, sendo
incabível considerar o acréscimo percentual sobre ela.
Ainda, esclareço que descabe o pedido de aplicação da taxa média anual
divulgada para a modalidade de empréstimo pessoal não consignado (código
20742), porquanto aquela contempla outros encargos contratuais.
Portanto, reconheço, diante desses pormenores, a abusividade da taxa de juros
remuneratórios contratada, com a manutenção da modalidade contratual que
deu amparo à sentença, sendo imperioso o desprovimento do recurso do réu
quanto ao ponto abrangido.
Como se vê, na hipótese sub judice, o órgão julgador, após a interpretação
das cláusulas contratuais, apreciou detalhadamente as circunstâncias fáticas que
levaram a conclusão pela abusividade das taxas aplicadas pela instituição financeira,
indo além da superioridade dos juros à taxa média de mercado. Rever tal entendimento
demandaria promover o reexame do arcabouço fático probatório dos autos e a análise
de cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, a teor do óbice das
Súmulas 5 e 7/STJ.
A propósito, confira-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE
DOS
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. os 7 E 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal estadual, apreciando o conjunto probatório dos autos, concluiu que
a taxa de juros cobrada é abusiva, considerando a significativa discrepância
Documento eletrônico VDA47922492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:20
Código de Controle do Documento: 5df03317-41db-4c29-b7ed-349c902ff2bd

entre o índice estipulado e a taxa média de mercado. Alterar esse entendimento
ensejaria reavaliação do instrumento contratual e revolvimento das provas dos
autos, circunstâncias vedadas pelas Súmulas n. os 5 e 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a
inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente
agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo
ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.529.789/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
29/4/2024
2/5/2024
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REVISÃO DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. TAXA DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CARÁTER
ABUSIVO
RECONHECIDO.
HARMONIA ENTRE A JURISPRUDÊNCIA DO STJ E O ACÓRDÃO
RECORRIDO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Ação de revisão de contrato de empréstimo consignado em que a taxa de
juros remuneratórios contratada superou o triplo da média de mercado apurada
para o mesmo tipo de operação.
2. Para que se reconheça o caráter abusivo do percentual de juros, não basta o
fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar
uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada,
justificadora da limitação judicial, deve ficar demonstrada à luz das
circunstâncias do caso concreto. Precedentes.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.100.745/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/4/2024
25/4/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECRETAÇÃO
DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PEDIDO
DE SUSPENSÃO. ART. 18 DA LEI N. 6.024/1974. DENEGAÇÃO.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. IRRELEVÂNCIA. FALTA
DE COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO. ABUSIVIDADE DA TAXA CONTRATADA. NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO. SÚMULAS N. 5, 7 E 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
[...]
4. O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa
média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser
observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de
captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do
contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual
desvantagem exagerada do consumidor.
5. É viável a limitação da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato na
hipótese em que a corte de origem tenha considerado cabalmente demonstrada
sua abusividade com base nas peculiaridades do caso concreto. Incidência das
Súmulas n. 5, 7 e 83 do STJ.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47922492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:20
Código de Controle do Documento: 5df03317-41db-4c29-b7ed-349c902ff2bd

(AgInt no AREsp n. 2.518.783/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/4/2024
24/4/2024
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE
CRÉDITO
EM
CONTA-CORRENTE.
CAPITALIZAÇÃO
DE
JUROS.
ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
REVISÃO DO JULGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ILEGALIDADE OU
ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7
/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. A capitalização mensal de juros é legal em contratos bancários celebrados
posteriormente à edição da MP 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que
expressamente pactuada. A previsão no contrato de taxa de juros anual superior
ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.
2. A jurisprudência desta Corte entende que o fato de as taxas de juros
excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para
seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média
de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a
edição da Súmula 382 do STJ.
3. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas,
o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp n. 2.021.348/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/9/2023
8/9/2023
AGRAVO INTERNO NO AGRA VO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
REVISIONAL
DE
CONTRATO
BANCÁRIO.
FATO
SUPERVENIENTE.
ALEGAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EXAME.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA NO AGRAVO
INTERNO. SEM PROVEITO PARA A PARTE, PORQUANTO, AINDA QUE
DEFERIDO,
NÃO
PRODUZ
EFEITOS
RETROATIVOS.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
ABUSIVIDADE
CONSTATADA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Quanto ao pedido da agravante decorrente da decretação de sua liquidação
extrajudicial, não merece acolhimento, em razão da obrigatoriedade do
prequestionamento dos temas apontados no apelo especial. Sendo assim, o
surgimento de fato superveniente capaz de alterar o tratamento dado à
pretensão recursal não pode ser admitido, tendo em vista que a causa de pedir
dos recursos dirigidos às Cortes Superiores se encontra vinculada à
fundamentação adotada no acórdão recorrido.
2. O pedido de gratuidade de justiça formulado nesta fase recursal não tem
proveito para a parte, porque o recurso de agravo interno não necessita de
recolhimento de custas. Benefício que, conquanto fosse deferido, não produziria
efeitos retroativos. Precedentes.
3. A modificação do entendimento alcançado pelo acordão estadual (acerca da
ausência de abusividade na cobrança dos juros remuneratórios
contratados) demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e o reexame
de fatos e provas, o que é inviável no âmbito do recurso especial,
permanecendo incólume a aplicação das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de
Justiça.
(...)
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA47922492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:20
Código de Controle do Documento: 5df03317-41db-4c29-b7ed-349c902ff2bd

(AgInt no AREsp n. 2.311.281/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
30/8/2023
2. Por fim, consigna-se que o reconhecimento do óbice contido na Súmula 7
/STJ prejudica a análise da alegação de dissídio jurisprudencial, na medida em que as
conclusões supostamente díspares entre Tribunais de Justiça não decorreriam de
entendimentos conflitantes sobre uma questão legal, mas, sim, de distinções baseadas
em fatos, provas ou circunstâncias inerentes a cada caso.
Precedentes:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA.
DANO MORAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CARACTERIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO
ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
[...]
5. A incidência da Súmula 7 do STJ prejudica a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
6. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.
(AgInt no AREsp 1757460/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
25/05/2021
28/05/2021
3. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA47922492 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 04/06/2025 17:51:20
Código de Controle do Documento: 5df03317-41db-4c29-b7ed-349c902ff2bd

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.772.919 / RS
Número Registro: 2024/0391514-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50113004320238210021
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: OLIMPIO ORTIZ
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
RODRIGO ARAÚJO SOARES - RS132077
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - PRÁTICAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : MÁRCIO LOUZADA CARPENA - RS046582
WALESKA REIS DA ROSA - RS086586
AGRAVADO
: OLIMPIO ORTIZ
ADVOGADOS : TAINAH GOBBI CORNELIO - RS107169
JEVERSON PELISSARO - RS106289
RODRIGO ARAÚJO SOARES - RS132077
Documento eletrônico VDA48143556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:31
Código de Controle do Documento: 8505cc4f-edf2-474f-8b3e-6c2be188ac58

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/06/2025
11/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143556 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:32:31
Código de Controle do Documento: 8505cc4f-edf2-474f-8b3e-6c2be188ac58